Tribunal: TJPA
Processo: 0009734-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009734-90.2014.8.14.0301

APELANTE: ANDRE NAZARENO BARROS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANDRE NAZARENO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLÊNCIA CAUSADA POR AGENTE DA POLICIAL MILITAR DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, em razão de ter sofrido violência praticada por policial militar do Estado.

II- A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente.

III- No caso dos autos, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado por policiais militares do Estado do Pará, agentes do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelo autor em razão da violência física e moral sofrida.

IV- No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

V- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença
a quo
mantida na íntegra. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo

ESTADO DO PARÁ e por ANDRÉ NAZARENO BARROS
, manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
ANDRÉ NAZARENO BARROS
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor relata, em síntese, que no dia 26.09.2010 foi vítima de falha do serviço público, através de abuso de autoridade, em uma operação policial que resultou em inquérito onde não houve oferecimento de denúncia, procedimento policial este que violou seus direitos fundamentais, causando-lhes danos irreparáveis, de ordem material e moral, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15274670):

“(...)
IX – CONCLUSÃO.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução ao mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Denego o pleito de indenização por danos materiais, dada a ausência de provas.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor da causa, atentando-se para a simplicidade probatória e tempo de duração do feito.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. (...)”.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação (id. 15274672 e 15274673).

Em suas razões, o Estado do Pará aduz, em suma: a) que a sentença desconsiderou as provas apresentadas pelo ente público que demonstram que o autor foi preso em flagrante delito; b) aponta a incoerência entre as testemunhas e o depoimento do apelado quanto a forma como os fatos ocorreram e; c) contrariedade do depoimento testemunhal com o laudo do IML.

Argui que do conjunto probatório dos autos, não é viável se atribuir responsabilidade ao ente público, uma vez que a prova testemunhal é frágil e se encontra incongruente com o depoimento do apelado e com o laudo do Instituto Médico Legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Autor, por sua vez, insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo que ele está abaixo das expectativas diante de todo o dano apresentado.

Argui que ficou preso durante 04 (quatro) longos dias e que no cárcere foi agredido e ameaçado por outros detentos e que até os dias atuais apresenta traumas psicológicos que jamais serão recompostos ao
status quo ante
, os quais são resultado da má prestação do serviço público, imprudência e negligencia dos agentes do estado.

Assevera que a ação abusiva, desastrosa e irresponsável por parte dos policiais militares quando da abordagem ao recorrente, está suficientemente caracterizada e feriu gravemente a moral do promovente, ou seja, os valores fundamentais inerentes à sua personalidade, intimidade, paz e tranquilidade.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, reformando-se a sentença a quo para majorar o valor do dano moral.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos dos recorrentes (id. 15274676 e 15274677).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16243875).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão dos excessos da atividade policial praticados em desfavor do autor.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso de apelação e que o recurso do autor se limita a questionar o valor arbitrado a título de danos morais, analisarei os apelos de forma conjunta.

O Estado do Pará sustenta a ausência de responsabilidade do ente público, tendo em vista que a prova testemunhal é frágil e está em desacordo com o laudo do IML e com o depoimento do autor, defendendo o exercício regular do direito.

Pois bem.

Narram os autos que o autor, à época dos fatos, era estudante de direito e fazia estágio na Defensoria Pública do Estado e que sempre visitava parentes que moravam em Ananindeua e que em uma dessas visitas, no dia 26.09.2010, quando retornava de um jogo de bola, parou em um bar para conversar com amigos, quando chegou uma viatura da Polícia Civil para falar com o dono do bar.

Continua narrando que o autor ficou olhando para ver o que estava acontecendo, momento em que os policiais perguntaram o que ele estava olhando, se ele queria ser preso, etc, e que minutos depois chegaram 02 (duas) viaturas da polícia militar que imobilizaram e algemaram o autor, carregando-o até a parte traseira do veículo.

Informa que foi usado um gás, conhecido como “spray de pimenta”, o que fez com que o autor passasse mal, sendo levado para a delegacia, onde permaneceu preso por 02 (dois) dias.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

No caso ora em análise, a ocorrência do evento danoso restou incontroversa.

Extrai-se dos autos que o autor foi preso em flagrante delito pelos crimes de desobediência, resistência e desacato, conforme documentos do Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião.

As únicas pessoas ouvidas na época dos fatos foram os policiais militares responsáveis pela condução do detento.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o autor nada declarou.

Dois dias depois dos fatos narrados, fora expedido Alvará de Soltura em favor do requerente.

No Id. 15274653 – pág. 19, consta o laudo do exame de corpo de delito onde a resposta para a pergunta se houve ofensa a integridade corporal do periciando foi positiva e que foi causada por ação contundente.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas que confirmaram a versão dos fatos narrados na inicial, afirmando que os policiais agrediram o autor aparentemente sem motivo algum.

A testemunha Diogo de Souza Rodrigues afirmou em juízo:
“que houve uma pequena confusão e o pessoal da polícia civil foi embora e depois retornou com a polícia militar; que todos eles agrediram o requerente jogando spray de pimenta e bateram muito no requerente; que como é um local de periferia a polícia pensa que o pessoal não presta; que o depoente não viu o requerente praticar qualquer crime”
.

A outra testemunha, Sr. Adriano de Souza Rodrigues, era garçom no dia dos fatos e afirmou:
“que presenciou uma cena de abuso de autoridade; que parte dos policiais tratavam bem outra tratavam mal; que não viu discussão entre o requerente e os policiais; (...) que viu os guardas militares agredirem o requerente; que não sabe dizer por que; que levaram o requerente preso e depois de 3 dias o requerente apareceu quebrado no bar”
.

O Estado do Pará, na intenção de não ser responsabilizado pelos danos morais postulados na presente ação, serve-se do argumento de que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.

Todavia, ao contrário do que defende o Apelante, inexiste dúvida quanto a inobservância da necessária prudência na condução da situação a qual foi envolvido o autor, culminando na indevida violação ao seu direito de liberdade, vez que ficou preso por 02 (dois) dias, aparentemente de forma injusta, já que não se tem notícia nos autos dos desdobramentos do boletim de ocorrência.

Assim, tem-se configurado o abuso de poder por parte dos agentes, que valendo-se de sua condição de policiais militares, intimidaram a parte autora, inclusive mediante agressão física, restando caracterizado o nexo causal entre o ato praticado pelos agentes do estado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária a apuração da culpa ou do dolo.

Por outro lado, observa-se que o Ente Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, de desconstituir os fatos apresentados pelo autor, apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ABORDAGEM POLICIAL. DESENTENDIMENTO ENTRE JOVENS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA. ATUAÇÃO FLAGRANTEMENTE DESPROPORCIONAL. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a parte, a despeito de requerer a realização de prova pericial na peça exordial, pugna pelo julgamento antecipado da lide em sucessivas manifestações ao longo da tramitação do feito.
2. O ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, no que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes no exercício de suas funções.
3. Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.
4. É necessário que a Administração atue com extrema cautela quando do exercício do poder de polícia, nunca se servindo de meios mais enérgicos que os necessários à obtenção do resultado pretendido, sob pena de configuração de ato ilícito que acarretará a responsabilidade estatal. Assim, deve sempre haver proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade amparada pelo ordenamento jurídico a ser atingida.

5. Devidamente comprovada a abordagem desproporcional por parte dos policiais, que, ao serem acionados para resolver um desentendimento entre jovens estudantes de escola pública, acabam se excedendo no uso da força física para apaziguar os ânimos, patente o dever de indenizar do Estado.

6. A fixação do valor da indenização a títul o de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.214321-9/001, Relator (a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da sumula em 30/05/2019)

Dessa forma, o recurso do Estado do Pará não merece provimento.

Com relação ao recurso de apelação do autor, no que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante,
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

O dano moral consiste na lesão imaterial, restritiva de processos psicológicos como o respeito, a dignidade e a autonomia.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Dessa forma, a fixação do valor econômico dos danos morais sofridos não pode caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso.

O quantum indenizatório deve ser fixado mediante prudente arbítrio do magistrado sentenciante, que deve considerar o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Deste modo, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se afigura razoável, atendendo à dupla finalidade da norma, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo, ou ao menos, tentando, recompor os danos causados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
Estado do Pará e por André Nazareno Barros,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
19
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024